Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702521-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. S. A. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por J.S.A. (menor púbere representada por sua genitora) contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0701709-83.2025.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para confirmar a inscrição da parte autora, ora agravante, no Programa de Avaliação Seriada - PAS da UnB, na cota destinada aos estudantes de escolas públicas, pretos ou pardos, com renda inferior a um salário mínimo. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do art. 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1°, e 283, parágrafo único). Nesses termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, visando a confirmação da inscrição da autora, no Programa de Avaliação Seriada - PAS da UnB, na cota destinada aos estudantes de escolas públicas, pretos ou pardos, com renda inferior a um salário mínimo. Narra que, em 16/9/2024, realizou a inscrição para a 3a Etapa do PAS, inscrição no 22105817, via internet, cuja prova foi realizada em 1o/12/2024. Acrescenta que, para comprovar a renda familiar, apresentou os extratos bancários de sua genitora, no prazo previsto no edital; todavia, a requerida não aceitou a documentação como comprovante de renda, por não atestar o valor bruto, alegando previsão no edital nesse sentido. Alega que não tem como demonstrar a renda bruta por outros meios, uma vez que só recebe pensão alimentícia do genitor, no valor mensal de R$ 1.254,00, por meio da conta corrente da genitora, a qual está desempregada e não tem renda a comprovar. Relata que ingressou com recurso administrativo, o qual foi indeferido. Requer a concessão de tutela de urgência para confirmar sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada - PAS da UnB, na condição de cotista - estudantes de escolas públicas, pretos ou pardos, com renda inferior a um salário mínimo. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, §3o). No caso em tela, o comprovante de inscrição ao ID 222678569, p. 53, demonstra a opção da autora pela concorrência no "Sistema de Cotas para Escolas Públicas - Candidato que SE AUTODECLARA negro, (preto ou pardo) indígena ou quilombola com renda familiar bruta IGUAL ou INFERIOR a 1,0 salário minimo per capita". Os documentos comprobatórios da renda encaminhados à banca examinadora constam ao ID 222678570 e 222678567. E ao ID 222678569, p. 55, consta o recurso administrativo interposto pela autora contra o indeferimento da sua participação no PAS na condição de cotista, o qual não foi aceito pela requerida, contando com a seguinte fundamentação: "A documentação foi reanalisada e constatado que não foi enviada a documentação prevista no item 2 do Anexo III para comprovar ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo, conforme exigido pelo subitem 4.3.2.1 do Edital no 18 - PAS/UnB SUBPROGRAMA 2022, de 13 de agosto de 2024, ou seja, comprovantes de renda bruta dos meses de maio, junho e julho ou junho, julho e agosto da membro da família que possui renda conforme uma das opções de “a” a “g” do subitem 2.1.3 do anexo III do referido Edital. A banca esclarece que extrato bancário não está previsto no Edital como comprovante de renda, conforme o subitem 2.1.4 do Anexo III, pois não atesta o valor bruto recebido e sim o valor líquido, sendo que o cálculo da renda é realizado mediante o valor bruto." A propósito, consta do Edital do certame, juntado ao ID 222678569, no anexo III, o seguinte: "2 DA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA PARA OS CANDIDATOS QUE SOLICITAREM ISENÇÃO DE TAXA, NOS TERMOS DA LEI No 12.799/2013, OU A 1 SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA PARA OS CANDIDATOS QUE OPTAREM POR CONCORRER POR ESSA OPÇÃO CONFORME A LEI No 12.711/2012, O DECRETO No 7.824/2012 E A PORTARIA NORMATIVA No 18/2012, DO MEC 2.1 Para comprovar que faz jus à condição de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita ou a 1 salário mínimo per capita, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 2.1.1 Declaração assinada pelo candidato atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem a sua família e quantas pessoas recebem renda na sua família, conforme Anexo II.1 deste edital. De acordo com o inciso III do artigo 2o da Portaria Normativa no 18, de 11 de outubro de 2012, do MEC, considera-se família a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 2.1.1.1 Uma vez encerrado o prazo de envio, a declaração de composição de família enviada não poderá ser alterada no que concerne ao número de componentes da família e(ou) à condição de quais membros recebem renda. 2.1.2 Cópia do RG e do CPF (frente e verso) de cada um dos membros da família que possui renda. 2.1.3 Comprovantes de renda bruta referente aos meses/competências de maio, junho e julho para aqueles que possuírem o contracheque ou documento equivalente antes da data de início das inscrições, e aos meses/competências de junho, julho e agosto, para aqueles que possuírem o contracheque ou documento equivalente após a data de início das inscrições, de cada um dos membros da família que possuem renda em uma das seguintes formas: a) cópia dos contracheques ou comprovante de renda bruta similar dos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo, de cada membro da família que se enquadre nessa situação; b) cópia da CTPS contendo as páginas de identificação pessoal, de contrato de serviço, inclusive a primeira página em branco (subsequente a última página que conste o último contrato), e de atualizações de salário de cada membro da família que se enquadre nessa situação (caso o candidato envie a CTPS de mais de um membro da família, todas as páginas precisarão estar identificadas por membro, por exemplo, “membro 1”, “membro 2” e, assim, sucessivamente); c) para aposentados e pensionistas que não possuírem os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do subitem 2.1.3 deste anexo, cópia dos comprovantes do pagamento do benefício (emitido pelo órgão pagador, por exemplo, INSS), dos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo, de cada membro da família que se enquadre nessa situação; d) para autônomos e profissionais liberais que não possuem os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do subitem 2.1.3 deste anexo, declaração original, conforme Anexo II.2 deste edital, de cada membro da família que se enquadre nessa situação atestando o valor recebido, acrescido de cópia das guias de recolhimento devidamente pagas, ou seja, da comprovação de que o autônomo recolheu os tributos referentes ao serviço autônomo, compatíveis com a renda bruta declarada, nos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo; e) para trabalhador que exerce atividade rural que não possui os documentos citados nas alíneas “a” e “b” do subitem 2.1.3 deste anexo, declaração, conforme Anexo II.3 deste anexo, de cada membro da família que se enquadre nessa situação atestando o valor da renda bruta recebido nos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo; f) para famílias que tenham renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e(ou) arrendamento, além dos documentos citados nos subitens anteriores (quando for o caso), declaração conforme Anexo II.4 acrescida de cópia dos recibos dos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo, de cada bem alugado/arrendado; g) para famílias que tenham exclusivamente renda bruta por meio de locação de móveis ou imóveis e(ou) arrendamento, declaração de que não possuem outras fontes de renda, conforme Anexo II.5, acrescida de cópia dos recibos dos últimos três meses, conforme caput do subitem 2.1.3 deste anexo, de cada bem alugado/arrendado. 2.1.4 Não será considerado, para comprovação de renda bruta mensal, o envio de extrato bancário e declaração de imposto de renda. 3 O valor do salário mínimo a ser utilizado no cálculo da renda familiar será o do ano vigente. 4.3.1.2 que “para comprovar a condição de egresso de escola pública, o candidato deverá enviar, na forma do subitem 4.3.1 deste edital, a documentação listada no Item 1 do Anexo III deste edital”. (Grifei) Da documentação juntada ao ID 222678570 extrai-se que a candidata encaminhou ao CEBRASPE, dentro do prazo previsto em edital, declaração de composição de família, constando o seu nome e o de sua genitora, com a indicação de que esta possui renda e a autora não (p.1). Todavia, para comprovação da renda bruta mensal, limitou-se a apresentar extratos da conta bancária da genitora, dos meses de maio, junho e julho de 2024, por meio da qual recebe pensão alimentícia do genitor, no valor mensal de R$ 1.254,00, conforme esclareceu a parte autora na inicial. Deixou, inclusive, de encaminhar a carteira de trabalho de sua genitora, nos termos do edital, apesar de não haver impedimentos para fazê-lo. Dessa forma, considerando a frontal inobservância pela autora de regra expressa do edital, mormente do item 2.1.4, do anexo III, retrotranscrito, em sede de cognição sumária, não há como acolher o pedido de tutela de urgência pleiteado, pois ausente a probabilidade do direito. Ressalto que o processo seletivo público é regido pelo princípio da vinculação ao edital e as exigências objetivas previstas no ato disciplinador do certame em questão visam garantir a isonomia entre os candidatos e a segurança jurídica na análise das condições especiais de cada um, não podendo então ser desconsideradas pelo Judiciário, salvo em caso de manifesta ilegalidade, hipótese que não se vislumbra nos autos. Assim, a comprovação de eventual irregularidade cometida pela requerida dependerá de dilação probatória e do estabelecimento do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, do requisito legal da "probabilidade do direito". No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “em 16 de setembro de 2024, a agravante realizou sua inscrição para a 3a Etapa, inscrição de no 22105817 vias internet, no Programa de Avaliação Seriada – PAS, cuja prova foi realizada na data de 01/12/2024”; (b) “é pessoa de baixa renda, estudante de escola pública, e optou por concorrer nas vagas destinadas para os estudantes que se declararam pretos/pardos, estudantes de escola pública e com renda per capta igual ou inferior a um salário mínimo”; (c) “acostou no processo (PAS), os extratos bancários de sua genitora” para comprovar sua situação financeira; (d) “o agravado não aceitou sob a alegação de que os extratos bancários não servem para comprovar a renda, uma vez que não atestam o valor bruto da renda, e não há previsão no edital, acerca de comprovação de renda por meio de extratos bancários”; (e) “não havia outro meio para que a Agravante pudesse demonstrar a renda bruta, visto que recebe pensão alimentícia por meio da conta corrente de sua genitora”; (f) “sua mãe está desempregada, portanto, não tem comprovantes de renda”; (g) “excluir a agravante na etapa final do programa em virtude de não comprovar a renda nos moldes do edital, contraria dispositivo Constitucional que estabelece a efetividade a educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, conforme dispõe o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal”; (h) “não é razoável o indeferimento da inscrição da agravante como pessoa com renda per capta inferior a 01 salário mínimo, visto, que extratos bancários são os únicos documentos hábeis para comprovação de sua renda”; (i) “não tinha outros meios de comprovação, senão por meio de extratos bancários, posto que sua genitora não possui nenhum contrato de trabalho ativo. Destaque-se ainda, que a agravante é aluna da rede pública de ensino desde início de sua vida estudantil”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência “para permitir a participação da agravante no Programa de Avaliação Seriada - PAS, de forma a determinar que o agravado inclua a autora como candidata com renda per capta de um salário mínimo, nos termos do item 4.3.2.1 do edital 18 de 13 de agosto de 2024”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à obrigação de fazer consistente em “permitir a participação da Autora no PAS, de forma a determinar que o Réu inclua a autora como candidata com renda per capta de um salário mínimo, nos termos do item 4.3.2.1 do edital 18 de 13 de agosto de 2024”. Pois bem. Inquestionável que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (Constituição Federal, art. 208, inciso V e art. 227). No entanto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a parte autora, ora agravante, inscrita com opção de concorrência pelo “Sistema de Cotas para Escolas Públicas – Candidato que SE AUTODECLARA negro, (preto ou pardo) indígena ou quilombola com renda familiar bruta IGUAL ou INFERIOR a 1,0 salário mínimo per capita”, não teria, no atual estágio processual, comprovado o envio da documentação nos termos da exigência editalícia, uma vez que o edital prevê de forma expressa que (anexo III – id 222678569, p. 46): “2.1.4 Não será considerado, para comprovação de renda bruta mensal, o envio de extrato bancário e declaração de imposto de renda”. (g.n.) Destaca-se que o indeferimento do recurso administrativo teria sido fundamentado, tão somente, na insuficiência probatória dos extratos bancários, sem qualquer indicativo de recebimento da carteira de trabalho como aparenta o documento de id 222678570 (declaração de composição de família). Não fosse isso o suficiente, a alegação da agravante, nas razões recursais, de que sua genitora estaria desempregada denota aparente incongruência, uma vez que a CTPS colacionada nos autos originários denota vínculo empregatício com admissão em 7 de outubro de 2019 e remuneração, à época, pouco superior a um salário mínimo, sem indicativos de posterior rescisão contratual, tampouco de eventual atualização da remuneração em 2024 (id 222678570, p.7). Além disso, a agravante não teria informado/comprovado que sua inscrição teria sido isenta de taxa, circunstância que poderia demonstrar sua situação econômica no processo seletivo sem a necessidade de novo envio de documentação para comprovação de renda familiar, conforme estabelecido no item 4.3.2.2 do edital (id 222678569, p. 12). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual ilegalidade de exclusão da candidata do certame deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Importante assinalar que a agravante não teria apontado o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo a justificar a medida de urgência, dado que, consoante anexo II do edital (id 222678569, p.44) a fase de aplicação da avaliação biopsicossocial e o procedimento de validação da autodeclaração étnico-racial teria ocorrido em 19 de janeiro de 2025, circunstância que seria restrita àqueles candidatos cuja inscrição teria sido homologada para concorrer pelo sistema de cotas para escolas públicas. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. CEBRASPE. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTA PARA EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA DE BAIXA RENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RENDA FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO SUFICIENTE. INÉRCIA NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora o apelante tenha de fato comprovado nos autos renda condizente com sua participação no “Sistema de Cotas para Escola Pública / Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita / Não se autodeclara preto, pardo ou indígena (PPI)”, não enviou os documentos comprobatórios de sua condição no ato da inscrição. A justificativa de se tratar de erro material não é suficiente para justificar a ausência da documentação necessária, mesmo porque foi oportunizado recurso administrativo do indeferimento da inscrição no sistema de cotas pleiteado pelo autor. 2. O ato administrativo de banca examinadora goza de presunção de veracidade e legitimidade, que somente serão mitigadas ante inconteste comprovação em sentido contrário. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados em 2%, nos termos do CPC 85, §11. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial cabível à apelante conforme o CPC 98, §3o. (Acórdão 1323983, 0701974-46.2020.8.07.0006, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03.03.2021, publicado no DJe: 17.03.2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator